Tribunal: TJDFT
Processo: 0732048-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável a desclassificação, se a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Cabível a causa de redução de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, se o réu é primário, de bons antecedentes, não havendo provas de que faça parte de organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas.
4. Mensagens de aplicativo whatsapp, contemporâneas ao fato em julgamento, indicando que o réu poderia ter comercializado droga com outras pessoas, embora evidenciem certo envolvimento do acusado com o tráfico, por si só não fazem prova de que o réu efetivamente se dedicava às atividades criminosas, não se mostrando suficientes para afastar o benefício legal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.